Tribunal: TJPA
Processo: 0081681-73.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0081681-73.2015.8.14.0301

APELANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

APELADO: BRENDA FONSECA DE MORAES, DELSON MENDES DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – IMÓVEL ENTREGUE EM ATRASO E FORA DAS ESPECIFICAÇÕES PROPOSTA – SENTENÇA DE PRIMENTO GRAU DANO PROVIMENTO PARCIAL – RECURSO NÃO CONHECIDO DA APELANTE
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, POR AUSÊNCIA DE PREPARO
– ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA – DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE LEAL MOREIRA – REJEIÇÃO – DISCUSSÃO ACERCA DE MULTA MORATÓRIA, LEGALIDADE DA TAXA DE EVOLUÇÃO E DANO MORAL – EM RELAÇÃO À MULTA MORATÓRIA, SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM TEMAS 970 E 971 DO STJ – TAXA DE EVOLUÇÃO ILEGAL A PARTIR DO FIM DA TAXA DE TOLERÂNCIA DOS 180 (CENTO E OINTENTA) DIAS – CABIMENTO DE DANO MORAL POR ATRASO E ENTREGA DO IMÓVEL FORA DAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS – RECURSO NÃO CONHEDIDO DA
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO DE
LEAL MOREIRA e ELO INCORPORADORA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
(plenário virtual),
por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
interposto pelos litigantes
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Relator
Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E OUTROS
, contra sentença proferida pelo MM. º Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que, nos autos da ação declaratória de obrigação de fazer e de não fazer c/c indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial.

Em sua exordial, os autores BRENDA FONSECA DE MORAES e DELSON MENDES DE MORAES afirmam ter adquirido imóvel no Residencial Condomínio Jardim Bela Vida II, Unidade Habitacional 202, do 2º Pavimento, do Bloco 23, situado na Rodovia Tapanã, s/n, Belém/PA, sendo 45,11 m2 de área privativa, já incluído o dirieto de uso exclusivo de 01 (uma) vaga de garagem nº. 312, com 10,80 m2 no estacionamento do Condomínio; contendo as seguintes divisões internas: sala de estar/jantar, cozinha com área de serviço, 02 (dois) quartos e banheiro, conforme especificações na alínea “k” do contrato de compra e venda e no Registro de Imóveis matrícula 50.062 ficha 01.

Após 03 (três) anos de atraso, ter-se-ia verificado que o que estava sendo construído não correspondia às informações que estavam na planta e no memorial descritivo do imóvel.

Após contato com a corretora, foi informado que o projeto foi alterado sem conhecimento ou comunicação dos adquirentes do bem.

Alegou-se, ainda, que os autores já adimpliram com todas as parcelas dispostas no contrato de compra e venda e já teriam financiado o saldo devedor no valor de R$ 90.563,67 (noventa mil, quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e sete centavos), junto à Caixa Econômica Federal.

Alegou-se que o prazo de entrega do imóvel foi atrasado em mais de 180 (cento e oitenta) dias.

Por fim, solicitou-se: a) que as rés fiquem obrigadas a retificar o contrato de compra e venda do bem como no Registro de Imóveis para que passar a constate como Unidade de 02 (dois) quartos; b) que as requeridas fossem obrigadas a realizar a entrega do imóvel, sob pena de multa diária; c) que as rés se abstenham de realizar a cobrança de “taxa de evolução” a partir da data prevista para a entrega do imóvel, em novembro de 2014; d) o depósito mensal de no valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) em favor dos autos, a título de alugueis provisórios; e) danos materiais no valor de R$ 24.987,50 (vinte e quatro mil, novecentos e oitenta e sete e cinquenta centavos); f) danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O feito seguiu seu regular trâmite até a sentença
(ID nº.
6297485).

Por fim, o Juízo originário julgou parcialmente procedente o pleito formulado na exordial, mantendo a inversão do ônus da prova, com esteio no art. 6º, VIII, do CDC.

Inicialmente, entendeu que perdeu o objeto a obrigação de fazer de entrega do imóvel, já que este foi efetivamente entregue em janeiro de 2017.

Entendeu que houve inadimplemento contratual por ausência de entrega do imóvel nos moldes do memorial descritivo, em ofensa ao art. 30 do CDC. Todavia, em razão da impossibilidade de realizar as adequações, converteu a obrigação em perdas e danos.

Reconheceu a abusividade da cobrança de taxa de evolução de obra, a contar da data de encerramento do prazo contratual pela entrega do imóvel, acrescido da cláusula (de extensão) de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias – a partir de julho de 2015.

Por fim, condenou a construtora ao pagamento de multa moratória prevista em contrato, como indenização pelo atraso da obra, desde meio de 2015 até a data da entre do bem aos demandantes e danos morais no valor de R$ 10.000, 00 (dez mil reais). Reforçou-se a tese do E. STJ de inadmissão de cumulação de multa moratória com lucros cessantes, sob pena de incidir em
bis in idem
.

Determinou, também, a retificação do imóvel para que conste a retificação do contrato, bem como do registro de imóveis, para que conste, em ambos, a descrição de dois quartos como composição do apartamento – obrigação já cumprida nos autos.

LEAL MOREIRA e ELO INCORPORADORA apresentaram apelação de ID nº. 6297488, alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva da LEAL MOREIRA e ausência de responsabilidade solidária. No mérito, alegou inobservância do Tema 971, requerente a opção pelos lucros cessantes, em vez da multa moratória, e alegou inexistência de dano moral indenizável (ID nº. 6297489).

Quanto à apelação da PGD, esta
deixou de realizar o pagamento do preparo
, não obstante devidamente intimada, após o indeferimento da gratuidade recursal, com esteio no posicionamento do E. STJ.

Contrarrazões de fls. 602/605.

É o relatório.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relatora

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos somente em relação à apelação manejada pelas apelantes LEAL MOREIRA e ELO INCORPORADORA.

Quanto à apelação manejada por
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
, esta deixou de realizar o pagamento do preparo, não obstante devidamente intimada, após o indeferimento da gratuidade recursal, com esteio no posicionamento do E. STJ, razão pela qual se deixa de conhecer do recurso por manifesta
deserção
.

DAS PRELIMINARES

DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA LEAL MOREIRA

Quanto ao pleito de legitimidade passiva da LEAL MOREIRA, este signatário entende por bem indeferir o pleito, já que esta participou de toda a operação econômica envolvendo a venda de unidades autônomas ao consumidor final – logo, é responsável solidária pelo serviço. Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

CONSUMIDOR. IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA.
1. Mesmo não figurando formalmente como parte no contrato junto ao consumidor, a construtora participa de toda a operação econômica envolvendo a venda de unidades autônomas a consumidor final, inclusive ostentando sua presença na publicidade do empreendimento. Solidariedade na cadeia de serviços.
Assim, detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. "HABITE-SE". EVENTO INSUFICIENTE À ENTREGA. 2. O atraso na entrega de imóvel comprado pelo consumidor na planta, para além de 180 (cento e oitenta) dias previstos em cláusula contratual de tolerância, caracteriza inequívoca mora da construtora e da incorporadora, e por isso gera direito à indenização material pela não fruição do bem. Inteligência da súmula nº 162, do E. TJSP. 3. Caso fortuito não verificados no caso concreto. "Habite-se" que, se não coincidente com a disponibilização imediata da posse ao comprador, não é suficiente a configurar a entrega do imóvel. Inteligência da súmula nº 160, do E. TJSP. 4. Dano comprovado. Valor do locativo indenizatório que foi corretamente dosado, e não se mostra desproporcional na espécie. 5. Relação jurídica submetida ao Código de Defesa do Consumidor, diante da atividade empresária das recorrentes. 6. Contrato de adesão configurado, mas que não possui relevância para o desfecho da demanda. Recurso desprovido. Com fixação de verbas de sucumbência aos recorrentes: custas processuais e honorários advocatícios, na forma do voto. (TJ-SP - RI: 10108813420208260320 SP 1010881-34.2020.8.26.0320, Relator: Wander Benassi Junior, Data de Julgamento: 15/04/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/04/2021).

Sendo assim,
REJEITO
a
PRELIMINAR
arguida no presente feito.

DO MÉRITO

No presente feito, a discussão cinge-se ao cabimento de multa contratual, legalidade ou ilegalidade da taxa de evolução, bem como se houve, ou não, danos morais no presente feito.

Pois bem, quanto à aplicação de multa moratória prevista contratualmente, entende-se que razão ao Juízo de piso, uma vez que, conforme entendimento do E. STJ,
no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor
, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL.

1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora,
havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.
As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1631485/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019) (grifos nossos).

Na verdade, a decisão se coaduna com os Temas Repetitivos nº. 970
(“
A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, é, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes)
e nº. 971
(“No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial)
do STJ.

No que concerne a alegação da apelante de que
inexistiria comprovação de lesão extrapatrimonial, impõe-se tecer algumas considerações.

Como é sabido,
a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

No caso
sub examine
, tenho
que o inadimplemento contratual, consubstanciado na entrega do imóvel
em atraso
e
fora das especificações previstas
, não pode ser considerado mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem desse importe cria uma justa expectativa de uso pelo adquirente, de modo que seu descumprimento, sem dúvida enseja efetivo lesão extrapatrimonial suscetível de indenização.

Quanto à taxa de evolução de obra, entende-se que o Magistrado de piso caminho bem ao fixar a incidência a partir do atraso tolerável de 180 (cento e oitenta) dias, já que, segundo o STJ, é “
ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. JUROS DE OBRA. COBRANÇA NO PERÍODO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA REPETITIVA DO STJ. REVISÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.º 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência repetitiva da Segunda Seção do STJ "é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância" (REsp n. 1.729.593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019).
2. O Tribunal de Justiça de origem, a partir do exame dos elementos de prova e da interpretação do contrato, concluiu pela culpa da vendedora pelo atraso na entrega da obra, motivo pelo qual rejeitou o pedido de ressarcimento dos juros de obra exigidos do adquirente. Dessa forma, é inviável alterar tal conclusão em recurso especial, ante o óbice dos Enunciado n.º 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno não provido” (STJ - AgInt no REsp: 1923835 SP 2021/0052450-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021).

Acerca da possibilidade de reconhecimento de dano moral quando da entrega de imóvel em atraso e fora das especificações previstas, atente-se para os julgados a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA
. LONGO ATRASO. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com reparação por dano material e compensação por dano moral devido ao atraso na entrega de unidade imobiliária. 2
. O excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária enseja compensação por dano extrapatrimonial. 3
. Agravo interno no recurso especial não provido (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1816498 DF 2019/0139897-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2019) (grifos nossos).

INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. APARTAMENTO ADEQUIRIDO "NA PLANTA". ATRASO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença mantida. 1. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Aplicabilidade. Autores que se enquadram na definição legal de consumidores e a ré na de fornecedora (arts. 2º, 3º, CDC), atraindo a referida legislação protetiva. 2. ATRASO NA ENTREGA. Atraso configurado e imputável às rés. "Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos. Essas justificativas encerram 'res inter alios acta' em relação ao compromissário adquirente" (Súmula 161, TJSP). 3. LUCROS CESSANTES. "Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio" (súmula 162, TJSP; tese 5, IRDR4, TJSP), de 0,5% do valor do imóvel atualizado por mês de atraso até a entrega do imóvel.
4. DANO MORAL. Atraso de cerca de dois anos na entrega de imóvel gera dano moral. Valor adequadamente fixado (R$ 10.000,00), não comportando redução.
5. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Critério adequado seria o da fixação com base no valor da condenação. Proibição, contudo, de "reformatio in pejus". RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10188047420218260224 SP 1018804-74.2021.8.26.0224, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 08/03/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2022) (grifos nossos).

“DECADÊNCIA - Inocorrência - Autor que não pretende a complementação da área, a resolução do contrato ou o abatimento do preço, mas sim indenização por perdas e danos decorrente do inadimplemento contratual - Aplicação do prazo prescricional de 10 anos do art. 205 do Código Civil - Preliminar rejeitada. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Imóvel entregue com especificações diversas das contratadas - Procedência do pedido - Inconformismo da ré - Desacolhimento - Relação de consumo -
Instrução probatória que comprova que o imóvel adquirido é diferente do imóvel decorado visitado - Imóvel entregue com shafts, diversamente do que foi apresentado no apartamento decorado para a visitação e na planta do apartamento - Dano moral configurado
- Indenização fixada em R$ 5.000,00 - Observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - Inexistência de pedido de devolução de taxa SATI - Sentença reformada parcialmente para excluir da condenação a devolução da taxa SATI.- Recurso provido em parte. Preliminar rejeitada e recurso provido em parte (TJ-SP - AC: 10079262520208260451 SP 1007926-25.2020.8.26.0451, Relator: J.L. Mônaco da Silva, Data de Julgamento: 13/04/2022, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2022)” (grifos nossos).

Indenização por danos materiais e morais. Venda e compra de imóvel. Aquisição de imóvel em construção. Ausência de dialeticidade recursal. Inocorrência. Dano material. Ocorrência em parte. Imóvel entregue com diversas anomalias, inclusive estruturais, segundo conclusão da prova técnica. Laudo pericial que comprova a existência de parte dos defeitos. Danos morais. Caracterização, mas por fundamento diverso do constante na sentença. Valor arbitrado em R$ 10.000,00 que é mantido. Honorários sucumbenciais não majorados, por não acolhidas as insurgências de ambas as partes. Preliminar dos Autores rejeitada e no mérito não providos a ambos os recursos. (TJ-SP - AC: 10198321220208260451 SP 1019832-12.2020.8.26.0451, Relator: João Pazine Neto, Data de Julgamento: 20/07/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2022).

Dessa forma, entendo que restou configurado situação que ultrapassa o mero dissabor e simples aborrecimento, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Acerca do valor dos danos marais, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, demonstra-se adequado o
quantum
indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante total de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada apelante mostra-se adequando no presente feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos de Apelação LEAL MOREIRA e ELO INCORPORADORA para
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão impugnada.

NÃO CONHEÇO do Recurso de Apelação de
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, em razão de DESERÇÃO por manifesta ausência de preparo

É como voto
.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2024